Tribunal: CARF
Processo: 16682.720411/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720411/2018-61
ACÓRDÃO
3302-014.716 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ADESÃO. E-CAC. POSSIBILIDADE DE ATOS OFICIAIS
POR MEIO ELETRÔNICO.
A adesão ao domicílio tributário eletrônico é cristalina ao estabelecer a
possibilidade de receber atos oficiais por meio eletrônico através do
sistema Caixa Postal, de modo que, o fato de ter sido o acesso viabilizado
por procuração, não exclui a adesão pelo Domicílio Tributário Eletrônico,
tão menos inviabiliza a representação ali dada, por força da disposição no
Anexo II, da IN RFB 1.077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão em relação à
representação via procuração no E-CAC e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 6124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.716 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720411/2018-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Mário Sérgio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das
Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
EMBARGANTE: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
Ltda
EMBARGADO: Fazenda Nacional

Trata-se de embargos de declaração opostos face à decisão constante no Acórdão
de Recurso Voluntário no 3302-008.121, que não conheceu do Recurso Voluntário do contribuinte
porque estava intempestivo.
Por bem descrever o debate em adoto o relatório da data de julgamento de
25/10/2023, da Conselheira Mariel Orsi Gameiro:
A embargante sustenta que
i)houve omissão quanto à análise das especificidades fáticas que acarretaram a
intimação por intermédio da UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS, especialmente
quanto à ausência de outorga de poderes a outrem para que acessasse a Caixa
Postal Eletrônica da embargante;
ii) omissão quanto à ausência de poder de representação da UNIMED-RIO
EMPREENDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA; e,
iii) houve contradição quanto à habilitação do procurador – necessidade de
cláusula específica na procuração para receber a intimação – art. 105 do CPC

Os citados Embargos, que foram analisados na Sessão de Julgamento de
25/10/2023, foram concluídos com o seguinte dispositivo:
“Nesse sentido, acolho os presentes embargos de declaração, para sanar a
omissão em relação à representação via procuração no e-cac, e negar-lhe
provimento.”

Irresignado, protocolou novos embargos, sustentando que o acórdão padece de
omissão sobre o vício apontado e admitido nos embargos de declaração de e-fls. 6.066/6.072, ou
seja, a omissão sobre os argumentos tecidos em recurso voluntário acerca da capacidade da
UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS para receber intimação de ciência como procuradora da
embargante.
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.716 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720411/2018-61
3

Nessa nova admissibilidade dos Embargos de Declaração, o interessado opôs que:
“O decisum procedeu à análise dos Embargos de Declaração exclusivamente à luz
do “poder de representação da UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS para
recebimento da intimação, via e-cac, tendo em vista a exigência de cláusula
específica na procuração para receber intimação”.
Ou seja, após acertadamente determinar qual seria o objeto de análise nos
declaratórios (em conformidade com o que decidido na análise de
admissibilidade), no sentido de que deveria ser apreciada e sanada a questão a
respeito da Unimed Empreendimentos poder ou não, juridicamente, receber uma
intimação específica de processo administrativo referente a julgamento de
impugnação de terceiros, o julgado, em sua fundamentação, limitou-se a, uma vez
mais, apreciar a questão, unicamente, sob o viés se dita intimação poderia ou não
se dar pela via eletrônica do e-CAC.
Em verdade, tal discrepância entre aquilo que deveria ser apreciado (textualmente
asseverado no relatório) e o que foi analisado no decisum somente corrobora a
omissão constante originariamente no primeiro acórdão (objeto dos primeiros
declaratórios) e que se manteve no v. acórdão ora embargado, justamente em
relação à impositiva análise da ausência de capacidade de representação da
Embargante pela UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS na presente demanda.
Ora, tal ponto acima grifado é nodal, essencial, para a adequada solução da lide,
na medida em que a Embargante confia, fielmente, que a análise detida neste
particular permite o reconhecimento de que, de forma alguma, a intimação da
decisão de primeira instância administrativa que negou provimento à Impugnação
poderia ter sido objeto de uma “intimação” a pessoa jurídica estranha, ausente de
qualquer capacidade de representação válida da ora Embargante.
Vale ressaltar novamente que, como exposto em seus primeiros Embargos de
Declaração, a UNIMED EMPREENDIMENTOS não possui capacidade e nem
legitimidade para representar a Embargante em quaisquer atos que se pretenda,
uma vez que tal evento é expressamente vedado pelo seu próprio Contrato Social,
como se infere às fls. 6008/6009, abaixo transcrito:
“Cláusula Sétima: (...)
§ 8o - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à
Sociedade e quaisquer terceiros, os atos praticados pelo administrador ou por
qualquer um dos sócios, procuradores ou empregados que envolvam a
constituição de obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto
social, tais como, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor
de terceiros, exceto quando aprovado pelos sócios, devendo ser observada a regra
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.716 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720411/2018-61
4
do Acordo de Acionista, se vigente, e empréstimos da sociedade aos
administradores.”

Neste contexto, pela simples leitura dos parágrafos primeiros a quarto da Cláusula
Sétima
(Contrato
Social
às
fls.
6003/6012),
note-se
que
a
UNIMED-RIO
EMPREENDIMENTOS, através de seus diretores/administradores, não pode, dentre
as atividades constantes em seu objeto social, exercer poderes de representação
(constituição de obrigações) de outras Sociedades, seja perante terceiros e/ou
perante órgãos públicos (tal como a RFB).
Fica evidente, pois, que a prática de atividade estranha ao objeto social da
UNIMEDRIO EMPREENDIMENTOS – tal como figurar como representante legal de
outra pessoa jurídica – revela-se nula e inoperante perante terceiros, no caso, a
intimação, em nome da UNIMED-RIO, de decisão administrativa perante a RFB,
nos
Neste contexto, pela simples leitura dos parágrafos primeiros a quarto da Cláusula
Sétima (Contrato Social às fls. 6003/6012), note-se que a UNIMED-RIO
EMPREENDIMENTOS, através de seus diretores/administradores, não pode, dentre
as atividades constantes em seu objeto social, exercer poderes de representação
(constituição de obrigações) de outras Sociedades, seja perante terceiros e/ou
perante órgãos públicos (tal como a RFB).
Fica evidente, pois, que a prática de atividade estranha ao objeto social da
UNIMEDRIO EMPREENDIMENTOS – tal como figurar como representante legal de
outra pessoa jurídica – revela-se nula e inoperante perante terceiros, no caso, a
intimação, em nome da UNIMED-RIO, de decisão administrativa perante a RFB,
nos termos do § 8o, da Cláusula 7a, acima transcrito.
Dessa forma, sendo certo que o ato de representar outrem, especialmente em
relação à intimação formal de decisão em processo administrativo fiscal, consiste
em atividade típica de administração e esta deve ser indicada /submetida
exclusivamente pela sua sócia Unimed Participações, como disposto na Cláusula
Sexta do seu Estatuto Social (juntada nos autos), conclui-se que a UNIMED
EMPREENDIMENTOS jamais poderia ter poderes gerais para representar a ora
Embargante.
Sendo assim, tendo em vista que o v. acórdão embargado não dedicou nenhum
espaço para análise do referido fato – que, além de esmiuçado e comprovado ao
longo dos primeiros Embargos de Declaração, foi o único fundamento
expressamente admitido pela presidência desta C. Turma, resta comprovada a
omissão a ser sanada, para que possa ser efetivamente apreciada e julgada a
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.716 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720411/2018-61
5
questão central “quanto aos argumentos relativos à capacidade da UNIMED-RIO
EMPREENDIMENTOS para receber intimação de ciência como procuradora da
embargante”, como prelimitou o despacho de admissibilidade (fls. 6086)

Culminou sua explanação com o pedido:
Por todo o exposto, requer a Embargante que sejam admitidos, conhecidos e, em
consequência, providos os presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, de
modo que seja sanada a omissão narrada, para, então, acolher a preliminar de
nulidade
da
intimação
efetivada
indevidamente
pela
UNIMED-RIO
EMPREENDIMENTOS, afastando-se a intempestividade do Recurso Voluntário,
com posterior regular processamento e futura apreciação do seu mérito pelo
colegiado

O despacho de admissibilidade foi dado no seguinte sentido:

”Afirma a decisão de segunda instância:
[...]
Segue o relator do caso, em resposta à alegação de representação processual no
e-cac:
[...]
Afirma o embargante que o e-cac é uma via de utilização dos diversos serviços
dispostos pela Receita Federal do Brasil, em ambiente virtual, sem que, a adesão
ao domicílio tributário desautorize as demais regras de representação – contidas
no Código de Processo Civil, para recebimento de intimações.
Contudo, é importante esclarecer, que na IN RFB 1.077, vigente à época da
utilização do sistema e da procuração, estabelecia em seu Anexo II quais eram as
atividades, formas e funções do sistema quando havia adesão ao domicílio
tributário mediante certificado digital:
[...]
Mesmo que via procuração, a adesão ao domicílio tributário eletrônico é cristalina
ao estabelecer a possibilidade de receber atos oficiais por meio eletrônico através
do sistema Caixa Postal, de modo que, o fato de ter sido o acesso viabilizado por
procuração, não exclui a adesão pelo Domicílio Tributário Eletrônico, tão menos
inviabiliza a representação ali dada, por força da disposição no Anexo II, da IN RFB
supramencionada.
Fl. 6128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.716 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720411/2018-61
6
Nesse sentido, acolho os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão
em relação à representação via procuração no e-cac, e negar-lhe provimento.”
Entendo que a omissão persiste, pois a embargante, resumidamente, alegou em
recurso voluntário que a procuração eletrônica dada à Sociedade Unimed
Empreendimentos Médicos e Hospitalares LTDA não possuía poderes para que
esta sociedade realizasse a ciência de julgamento proferido neste processo.
Novamente, o Acórdão de Embargos centrou-se na questão do domicílio
tributário, o qual não fora questionado pela embargante, que centrou seu recurso
na falta de poderes do procurador e não na impossibilidade de receber a
intimação no domicílio eletrônico.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte para sanar a omissão quanto aos argumentos tecidos no
capítulo “II – PRELIMINARMENTE - NULIDADE DA ABERTURA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO VIA ECAC – REPRESENTANTE SEM PODER LEGAL ESPECÍFICO PARA
CIÊNCIA DA DECISÃO – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO”

Admitido, portanto, os embargos para sanar a omissão quanto aos argumentos
sobre a capacidade da UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS para receber intimação de ciência como
procuradora da embargante.
É o relatório.

VOTO
Cinge-se a controvérsia, nos presentes embargos de declaração, no pilar
argumentativo relativo ao poder de representação da UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS para
recebimento da intimação, via e-cac, tendo em vista a exigência de cláusula específica na
procuração para receber intimação.
O Embargante basicamente alega que uma pessoa jurídica estranha, ausente de
qualquer capacidade de representação válida recebeu a intimação referente ao Acordão no 12-
106.523, de 27/03/2019, da Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ), sendo, portanto,
considerada como invalida, invocando o artigo 105 do Código de Processo Civil, aqui reproduzido:
“Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou
particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do
processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido,
transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar
quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica,
que devem constar de cláusula específica.”
Fl. 6129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.716 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720411/2018-61
7

No âmbito do processo administrativo fiscal, a intimação é regulada pelo art. 23, do
Decreto 70.235/72, nos seguintes termos:
“Art. 23. Far-se-á a intimação: (...) III - por meio eletrônico, com prova de
recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 2° Considera-se feita a intimação: (...)
III – se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do
prazo previsto na alínea a; (...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(...)
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção”.

Nesse mesmo diapasão, o funcionamento do E-CAC encontra-se previsto na
Instrução Normativa RFB no 1.077, da qual transcreve-se os artigos abaixo:
“Art. 1 o O Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) tem como objetivo propiciar o
atendimento de forma interativa, por intermédio da Internet, no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no endereço .
§ 1 o O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio contribuinte, mediante a
utilização de:
I – certificados digitais válidos emitidos por Autoridades Certificadoras
integrantes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil): eCPF, ePF,
eCNPJ ou ePJ, observado o disposto no art. 1 o do Decreto n o 4.414, de 7 de
outubro de 2002; e
Fl. 6130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.716 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720411/2018-61
8
II - código de acesso gerado na página da RFB, na Internet, no endereço
constante do caput deste artigo
§ 2o No caso de utilização de certificado digital, o acesso ao e-CAC poderá ser
feito, também:
I - por procurador legalmente habilitado em procuração eletrônica
outorgada pelo contribuinte;
II - pelo representante da empresa responsável perante o Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - pela matriz, no caso de filial; e
IV - pela sucessora, no caso de sucedida.

Art. 3o O processo de certificação digital a que se refere o § 1o do art. 1o
fundamentar-se-á nos seguintes conceitos:
I - documento eletrônico: aquele cujas informações são armazenadas
exclusivamente em meios eletrônicos;
II - certificados digitais e-CPF e e-CNPJ: documentos eletrônicos de
identidade emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Autoridade
Certificadora Raiz da ICP-Brasil (AC-Raiz) e habilitada pela Autoridade
Certificadora da Secretaria da Receita Federal do Brasil (AC-RFB), que certificam a
autenticidade dos emissores e destinatários dos documentos e dados que
trafegam em uma rede de comunicação, bem como assegura sua privacidade e
inviolabilidade
Pela leitura dos citados dispositivos legais percebe-se que o acesso ora combatido
será por meio de CERTIFICAÇÃO DIGITAL, devidamente credenciada conforme legislação em vigor,
para procurador legalmente habilitado em procuração eletrônica outorgada pelo contribuinte.
Percorrendo as alegações do Embargante, verifica-se o pleno conhecimento e
admissibilidade na utilização do certificado digital no E-CAC, aqui reproduzido:

“...ora Embargante, que, de fato, a UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS está
habilitada, mediante certificado digital no E-CAC, como sua procuradora e vice-
versa, tão somente para facilitar certas operações administrativas e burocráticas
no dia-a dia, especialmente para o cumprimento de obrigações fiscais acessórias,
como retificação de declarações, verificação de prazos atinentes à apuração
mensal de tributos federais, por exemplo.
Como o certificado digital só pode ser usado de cada vez, é comum que as
Empresas, assim como ocorreu nesse caso específico, habilitem outras do
mesmo grupo e escolham no sistema uma opção mais fácil (genérica), que se
denomina “todos os serviços”.
Fl. 6131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.716 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720411/2018-61
9
Muito embora a Procuração genérica não tenha sido conferida com intuito de que
a UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS tomasse ciência de qualquer decisão
administrativa, para acessar qualquer serviço no E-CAC com o certificado digital a
pessoa física ou jurídica habilitada no sistema de forma totalmente superficial é
obrigada, dentro do sistema, a desmarcar a mensagem caso haja um aviso de
mensagem nova / pendente na Caixa Postal, como se fosse para a leitura, o que
automaticamente gera um registro e, caso seja uma intimação, a partir desse
momento estará – equivocadamente, por vezes - iniciada a contagem do prazo de
uma possível defesa.
Assim, o que se tem é que uma habilitação genérica conferida em ambiente digital
para outros fins acabou permitindo que uma terceira empresa acessasse o
domicílio eletrônico e, inadvertidamente, tomasse ciência de uma decisão
referente à processo fiscal, do qual não é parte e muito menos procuradora.”

Diante da exposição efetuada, se depreende que o Embargante admite que “de
fato, a UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS está habilitada, mediante certificado digital no E-CAC,
como sua procuradora e vice-versa,”.
Assim, caso não desejasse que outras pessoas jurídicas não tivessem acesso a sua
do E-CAC, oi tivesse de forma limitada, deveria ter escolhido com mais parcimônia as opções de
acesso de Certificação Digital quando de seu consentimento previsto no Artigo 23, § 5o do Decreto
70.235/72 (PAF).
Repisando os argumentos da Embargante quanto a prevalência do artigo 105 do
CPC sobre o que afirma como “Procuração Genérica” que o E-CAC utilizaria entendo que não
assiste razão a Recorrente, pois a Lei de Introdução às Normas de Direito Civil (LINDB), Lei no
12376/2010 , discorre que no caso de antinomia (conflito entre normas, princípios) a norma
especial, no caso o Decreto 70.235/72, com status de Lei, com especialidade para o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), atingiria com superioridade o artigo 105 do CPC (geral).

Nesse sentido, acolho os presentes embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão em relação à representação via procuração no E-CAC e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 6132
DF CARF MF
Original